Tribunal: TJPA
Processo: 0803048-15.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803048-15.2022.8.14.0060

APELANTE: ADRIELE PAIVA CORREA

APELADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO (EDITAL 001/2019 – MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU). ENFERMEIRO. CANDIDATA APROVADA NA 15ª COLOCAÇÃO PARA 10 VAGAS. DESISTÊNCIAS/NÃO COMPARECIMENTO DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS. CONVOCAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA PARA EXAMES E APTIDÃO HOMOLOGADA. RECLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA (TEMA 671/STF). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação e posse no cargo de Enfermeira do Município de Tomé-Açu (Concurso Público – Edital 001/2019), no qual foram ofertadas 10 vagas; a apelante foi classificada na 15ª colocação (cadastro de reserva). Após as nomeações iniciais (Decreto nº 015/2020), houve 3 nomeações tornadas sem efeito por não ingresso em exercício (Lei Municipal nº 1.045/1983, art. 36, § 2º). A Administração convocou o cadastro de reserva para exames médico-admissionais (Decreto nº 97/2020) e homologou a aptidão (Decreto nº 107/2020), remanescendo 3 vagas não providas. Pleito de indenização por danos morais rejeitado na origem. Ministério Público opinou pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a propositura de ação ordinária, após o término da validade do concurso (20/02/2022 – item 1.9 do edital) e baseada em fato superveniente (desistências/não comparecimento), viola a coisa julgada formada em mandado de segurança anterior; (ii) estabelecer se a apelante, inicialmente aprovada fora do número de vagas, passou a ter direito subjetivo à nomeação e posse em razão das desistências e da convocação/homologação administrativas; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais pelo não provimento das vagas no prazo de validade do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ajuizada nova ação com causa de pedir superveniente (vagas surgidas por desistências/não comparecimento) e após o término da validade do concurso, não se configura violação à coisa julgada do mandado de segurança anterior.

4.

O candidato aprovado fora do número de vagas adquire direito subjetivo à nomeação quando, dentro da validade do certame, passa a figurar no quantitativo ofertado por desistência ou não comparecimento de candidatos mais bem classificados, conforme orientação do STF e do STJ (RE 916.425 AgR; ARE 1.004.069 AgR; AgInt no AREsp 765.546/PI; RMS 53.506/DF; AgRg no RMS 48.266/TO; AgInt no AgInt no AREsp 2.370.345/SP).

5.

A convocação do cadastro de reserva para exames e a homologação de aptidão (Decretos 97/2020 e 107/2020), somadas às nomeações tornadas sem efeito e às vagas remanescentes, evidenciam a necessidade do serviço e a reclassificação fática da apelante para dentro das vagas, impondo-se a nomeação e posse.

6.

É indevida indenização por danos morais quando a posse decorre de decisão judicial, salvo arbitrariedade flagrante, inexistente no caso, segundo o Tema 671 do STF (RE 724.347).

7.

Para assegurar a efetividade da obrigação de fazer (nomear e empossar), admite-se a fixação de prazo e multa diária (CPC, art. 497), nos termos estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Ajuizamento de ação ordinária com fato superveniente e nova causa de pedir, após a validade do concurso, não viola coisa julgada de mandado de segurança anterior.

2.

Candidato inicialmente fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação quando, dentro da validade do certame, passa a figurar nas vagas por desistência ou não comparecimento de melhores classificados, sobretudo quando a Administração convoca para exames e homologa aptidão.

3.

É indevida a indenização por danos morais na posse determinada judicialmente, ausente arbitrariedade flagrante (Tema 671/STF).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer do recurso de apelação interposto por Adriele Paiva Correa e dar-lhe provimento, para reformar a sentença, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido, determinando ao Município de Tomé-Açu que efetue, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar de sua intimação, a nomeação e a posse da apelante no cargo de enfermeira, relativo ao Concurso Público – Edital 001/2019, sob pena de incidir a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803048-15.2022.8.14.0060

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ADRIELE PAIVA CORREA

ADVOGADA: VIVIANE DOS SANTOS PEREIRA (OAB/PA 29.213)

APELADO: MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: ROGÉRIO PINA MAIA (OAB/PA 23.350_

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Adriele Paiva Correa interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de nomeação e posse no cargo de Enfermeira, relativo ao Concurso Público – Edital 001/2019, deflagrado pelo Município de Tomé-Açu.

Mencionou terem sido ofertadas 10 vagas, referentes ao cargo de enfermeiro, logrando a classificação na 15ª colocação, ou seja, dentro do cadastro de reserva.
Afirmou que, após a nomeação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas, houve 3 desistências.

Em seguida, aduziu que a Administração realizou a convocação de candidatos alocados no cadastro de reserva para realizarem exames médico-admissionais. Sucedeu que, desses convocados, 4 candidatos não compareceram, razão pela qual ainda permanecem 3 vagas não preenchidas.

Assim, com base nas provas constantes dos autos e levando em consideração o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral, entende que sua expectativa inicial se convolou em direito subjetivo à nomeação, considerando a necessidade externada pela própria Administração.

Asseverou possuir direito também à indenização por danos morais, em razão da conduta da Administração ao deixar vencer o prazo de validade do certame sem empossar a candidata/apelante.

Conclusivamente, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação cível, para reformar a sentença, determinando a sua nomeação e posse, no prazo de 10 dias, no cargo de enfermeira do Município de Tomé-Açu, sob pena de multa diária na hipótese de descumprimento.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo apelado.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

De início, importa consignar que o ajuizamento desta ação ordinária se deu em razão de fato superveniente – alegação de surgimento de vaga em razão de desistências e/ou não comparecimento de candidatos de melhor classificação – não abordado no mandado de segurança anterior (processo nº 0803048-15.2022.8.14.0060), impetrado durante o prazo de validade do certame. Dessa forma, tratando-se de nova ação, ajuizada após o término da validade do concurso público (20/02/2022 – item 1.9 do
Edital 001/2019
), apresentando nova causa de pedir, descabe falar em violação da coisa julgada.

Dito isso, sabe-se que os candidatos aprovados e classificados dentro do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital possuem direito subjetivo à nomeação — RE nº 598.099/MS (Tema 161).

No caso presente, o Município de Tomé-Açu — Concurso Público, Edital 001/2019 — ofertou 10 vagas para o cargo de enfermeiro. A apelante, por sua vez, logrou classificação na 15ª colocação, isto é, dentro do cadastro de reserva (ID 25419247 – Pág. 3).

Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas foram nomeados pela Administração, conforme listagem anexa ao Decreto nº 015, de 26 de fevereiro de 2020 (ID 25419249 – Págs. 1 a 2 e ID 25419250 – Págs. 1 a 14).

Sucedeu, todavia, que algumas dessas nomeações foram posteriormente tornadas sem efeito pela Administração, visto que alguns candidatos não entraram em exercício no prazo de 30 dias (art. 36, § 2º, da Lei Municipal nº 1.045/1983), a saber: [i] Andreza Lays dos Santos Mendes (ID 25419254 – Pág. 3); [ii] Wanessa Cardoso de Melo (ID 25419254 – Pág. 4); e [iii] Diogenes Stefanyo de Sousa Celestino (ID 25419254 – Pág. 5).

Diante disso, a Administração, sob a justificativa de necessitar dar continuidade à prestação de serviços essenciais à comunidade e visando a complementação do seu quadro de servidores, convocou os candidatos aprovados no cadastro de reserva para apresentarem documentos e realizarem exames médico-admissionais, para fins de nomeação, consoante se observa no Anexo I do Decreto nº 97, de 8 de fevereiro de 2020 (ID 25419255 – Pág. 5), no qual a apelante figura na terceira colocação do ato convocatório expedido, conforme a imagem abaixo:

Em seguida, houve a homologação da fase de apresentação de documentos e inspeção médica, declarando os candidatos listados no Anexo I, do Decreto 107, de 23 de dezembro de 2020 (ID 25419256 – Pág. 3), aptos para nomeação. Confira-se:

Dessa forma, remanescendo três vagas não providas do quantitativo total de vagas ofertadas, a apelante, inicialmente aprovada fora do número de vagas previstas no edital, passou a figurar no quantitativo de vagas ofertadas no concurso público, em decorrência da desistência e/ou do não comparecimento de candidatos mais bem classificados, passando a ter direito à nomeação e à posse, conforme o entendimento consolidado nas Cortes de Uniformização. Confira-se:

Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO, INICIALMENTE, FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1004069 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098

DIVULG 10-05-2017

PUBLIC 11-05-2017)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 916425 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 08-08-2016

PUBLIC 09-08-2016)

Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU DE CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ADOTADO POR ESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a demanda em saber se a parte agravada, classificada em 11o. lugar no concurso público para o Cargo de Agente Técnico de Serviços - Especialidade Técnico em Enfermagem, o qual previa 10 vagas, tem direito à nomeação ao cargo, ante a desistência de candidato melhor classificado.

2.
É firme o entendimento desta Corte de que o candidato inicialmente aprovado além do número previsto de vagas lançadas no edital tem direito subjetivo à nomeação ante a desistência de candidato classificado dentro do número de vagas previsto, o que autoriza a inclusão do candidato excedente seguinte nesse rol. Precedentes: RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017 e AgRg no RMS 48.266/TO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.8.2015.

3. Dessa forma, o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em consonância com o adotado por esta Corte de que, nos casos em que ocorra a desistência de candidatos melhores classificados, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantido o direito à vaga disputada. 4. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 765.546/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ADVOGADO DO MUNICÍPIO DE COTIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AFERIÇÃO DA QUANTIDADE DE DESISTÊNCIAS. FATO CONTROVERSO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO EXAME DA SITUAÇÃO FÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I - Na origem, a parte autora, em 6/3/2021, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Cotia objetivando a nomeação e posse por conta de aprovação no concurso público n. 1/2016 para provimento do cargo de advogado municipal, para o qual logrou aprovação na 27ª colocação de um total de 20 vagas.

II - Após sentença que denegou a segurança pleiteada, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da parte autora, ficando consignado que a desistência de candidatos mais bem classificados não transfere direito líquido e certo ao autor.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que a reclassificação do candidato originalmente posicionado em cadastro de reserva, mas que passa a figurar no rol de vagas oferecidas em edital em virtude da desistência de concorrentes, confere-lhe o direito público subjetivo à nomeação, desde que as aludidas desistências ocorram dentro do prazo de validade do certame.

IV - Na hipótese dos autos, considerando que não se mostra incontroverso se há desistências ou exonerações suficientes para alcançar a colocação do impetrante e, tampouco, se essas se deram no prazo de validade do certame, é de rigor o retorno dos autos à origem para que, nos termos da fundamentação aqui apresentada, reanalise as provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial.

V - Se ainda persiste dúvida quanto à existência de desistências suficientes ou não, somente nas instâncias ordinárias se poderá definir quanto ao ponto, uma vez que, reprise-se, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar fatos ou provas constantes nos autos. Desse modo, os autos deverão retornar à Corte de origem para, nos termos da fundamentação, que seja feita a reanálise das provas pré-constituídas de modo a verificar a procedência ou não do pleito inicial.

VI - Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.370.345/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)

Presente essa moldura fática e jurisprudencial a reforma da sentença é media que se impõe, no sentido de reconhecer à apelante o direito a nomeação no cargo público em questão.

Com relação ao pleito indenizatório, a pretensão não prospera, pois, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 724.347, Rel. p/acórdão Min. Roberto Barroso (Tema 671), na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, o que não ocorreu na espécie, visto que o surgimento da vaga, decorrente do não comparecimento e/ou das desistências de candidatos mais bem classificados, ocorreu em momento posterior à homologação do resultado final.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto pela apelante e
dou-lhe provimento
, no sentido de reformar a sentença, para julgar parcialmente procedente o pedido deduzido por Adriele Paiva Correa, determinando ao Município de Tomé-Açu que efetue, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar de sua intimação, a nomeação e a posse da apelante no cargo de enfermeira, relativo ao Concurso Público – Edital 001/2019.

Com vistas à efetividade do provimento jurisdicional, em conformidade com o disposto no art. 497 do CPC, na hipótese de descumprimento deste acórdão, passará a incidir a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno o município apelado ao pagamento das custas processuais, em relação às quais reconheço sua isenção (art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015), e ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da apelante, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/10/2025